Tribunal: TJMT
Processo: 1025301-25.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025301-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DA SILVA - CPF: 537.813.251-72 (EMBARGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MOISES DA SILVA MOURA - CPF: 018.852.421-58 (EMBARGADO), JOSUEL ARQUIMEDES DA SILVA MOURA - CPF: 688.432.592-53 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de cobrança de indenização securitária. seguro prestamista. omissão quanto aos consectários legais e base de cálculo dos honorários.
embargos parcialmente acolhidos.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento às apelações de instituição financeira e seguradora, mantendo sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização securitária e de danos morais, além de declarar a inexistência de débito relativo a cobranças posteriores ao óbito da segurada.

II. questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se há omissão quanto à finalidade do seguro prestamista e à destinação dos valores da indenização securitária;
ii
) saber se há omissão ou contradição sobre o valor do capital segurado;
iii
) saber se há omissão sobre o índice de correção monetária e os juros aplicáveis à condenação;
iv
) saber se há erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais.

III. razões de decidir

3.
Não há omissão ou contradição sobre a natureza e destinação do seguro, pois o acórdão já fundamentou que se trata de seguro prestamista vinculado à quitação do saldo devedor, sendo eventual saldo remanescente destinado aos herdeiros, sem
necessidade de comando expresso na ausência de pedido recursal específico.

4.
O valor da indenização foi fixado de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando que o montante ultrapassou R$ 90.000,00, não havendo omissão quanto ao critério de apuração.

5.
Há omissão a ser suprida quanto à incidência dos consectários legais, sendo devidos juros de mora conforme a taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e o entendimento do STJ.

6.
Verifica-se erro material quanto à base de cálculo dos honorários recursais, devendo incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

IV. dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão relativa aos critérios de atualização monetária e juros pode ser sanada em embargos de declaração. 2. O valor dos honorários recursais deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. 3. Não cabe
em
embargos
inovar
quanto à destinação da indenização securitária, se a matéria não foi objeto de devolução recursal. 4. Mantida a sistemática de atualização de acordo com a Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 389
p.u
., 406, § 1º e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370 e 1.022, II e III; CDC, art. 54, § 4º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 609; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.688/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 0002721-52.2017.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1025301-25.2020.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Brasilseg
Companhia de Seguros S.A
em virtude de acórdão
que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos por ela e pelo
Banco do Brasil S.A.
, mantendo a sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 94.515,58 e de danos morais de R$ 2.000,00 para cada Autor, e declarou a inexistência de débito relativo a cobranças posteriores ao óbito da segurada.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a finalidade do seguro objeto dos autos, qualificado como seguro prestamista, cuja destinação, por expressa previsão contratual, é a quitação do saldo devedor da operação de crédito mantida junto ao estipulante, no caso, o Banco do Brasil S.A. Requer o reconhecimento explícito de que, à luz das condições gerais e do certificado individual, o estipulante figura como primeiro beneficiário do capital segurado, cabendo eventual saldo remanescente apenas aos herdeiros, hipótese que afasta o pagamento direto aos sucessores sem observância da ordem legal e contratual.

Alega omissão e contradição quanto ao valor do capital segurado, pois não há prova de quantia superior a R$ 90.000,00 nos autos. Sustenta que a obrigação deve se limitar a R$ 52.698,59, valores efetivamente contratados
.

Aponta omissão quanto ao índice de correção e juros, requerendo aplicação da SELIC até 29/08/2024 e, após, do IPCA mais Taxa Legal, conforme a Lei 14.905/2024.

Aduz, ainda,
a ocorrência de erro material
ao fixar os honorários sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, conforme definido na sentença.

Com esses argumentos, pugna pelo
acol
himento

do
s

aclaratórios
para sanar os vícios apontados.

Co
ntr
arra
zões

apre
sentada
s
pelos embargados, Maria Luzia da Silva, Moisés da Silva Moura e Josuel Arquimedes da Silva Moura
,
com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé
.

Não há contrarrazões do Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão
embargado
está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados.
Recursos Desprovidos.

I. Caso Em Exame

1. Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito
, condenando solidariamente instituição financeira e seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, além de
declarar a inexistência de débito decorrente de cobranças posteriores ao falecimento da segurada.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial indireta configura cerceamento de defesa;
ii
) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo; e
iii
) saber se é válida a negativa de cobertura com fundamento em doença preexistente não comprovada, bem como a continuidade de cobrança após o óbito da segurada justifica indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. Razões De Decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica diante da suficiência do acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do
contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

5. A negativa de cobertura com base em doença preexistente não subsiste quando ausente exigência de exames médicos prévios à contratação, nos termos da Súmula 609 do STJ.

6. A continuidade das cobranças após o falecimento da segurada configura prática abusiva, justificando a declaração de inexistência de débito.

7. A recusa infundada da cobertura securitária e a cobrança indevida caracterizam conduta ilícita suficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária à formação do convencimento judicial. 2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito. 3. A recusa de cobertura securitária com base em doença
preexistente sem exames médicos prévios é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ. 4. A cobrança posterior ao óbito da segurada configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CC/2002,
arts
. 421, 422 e 927; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.688/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 0002721-52.2017.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.
(Id 290313876).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão quanto à natureza e destinação do seguro, pois essas questões foram expressamente enfrentadas e fundamentadas nos limites do
s

R
ecursos e da sentença.

A sentença limitou-se a condenar as Requeridas ao pagamento do valor integral da indenização securitária, não tratando, em seu dispositivo, sobre eventual destinação do valor ao Banco do Brasil como estipulante ou acerca de saldo remanescente aos herdeiros.

Igualmente, as razões das Apelações apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros S.A. não veicularam pedido para que o acórdão delimitasse a destinação da indenização, restringindo-se a
impugnações relativas à existência
ou não
de cobertura
contratual em virtude de alega
da
doença preexistente
, legitimidade passiva, valor da condenação e demais tópicos, sem, contudo, postular qualquer modificação sobre a ordem de beneficiários.

Assim, não cabe ao órgão julgador manifestar-se sobre matéria não devolvida à instância recursal, tampouco inovar em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao sistema recursal vigente.

De toda sorte,
está bem explicitado n
o acórdão objeto da embargabilidade a natureza do seguro como contrato prestamista vinculado à operação de crédito,
bem como está adequadamente
fundament
ada
a demonstração do valor da condenação, conforme os elementos probatórios constantes dos autos
:

[...] Ademais, conforme se depreende dos documentos acostados, em especial dos certificados individuais e das condições gerais da apólice prestamista (Id 59600251), o seguro em questão foi celebrado com a finalidade de garantir o adimplemento do saldo devedor oriundo de operações de crédito contratadas junto ao Banco do Brasil. Trata-se, pois, de seguro prestamista com natureza nitidamente adesiva, cuja interpretação deve observar, com
rigor, os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência técnica da parte aderente frente à seguradora.

No caso concreto, observa-se que a Apólice n.º 179 está diretamente vinculada à operação de crédito identificada pelo contrato de financiamento n.º 895855286, tendo como estipulante o Banco do Brasil S.A. O capital segurado individual, por sua vez, está atrelado ao montante da dívida oriunda dessa operação financeira, evidenciando que o seguro prestamista foi concebido como acessório ao contrato de mútuo bancário, e não como contratação autônoma de um seguro de vida com cobertura ampla.

[...]

Quanto ao valor da indenização, os documentos acostados aos autos, especialmente os certificados individuais e os extratos das operações de crédito, comprovam que a falecida contratou duas apólices do seguro prestamista, vinculadas aos contratos de financiamento identificados, entre eles o de n.º 895855286.

O capital segurado de cada apólice corresponde ao valor da dívida existente à época do óbito, de modo que o somatório dos saldos devedores ultrapassa R$ 90.000,00.

Desse modo, mostra-se adequada a condenação no montante de R$ 94.515,58, valor compatível com o limite de cobertura contratada e devidamente demonstrado nos autos.

Outrossim, há registro nos autos de continuidade na cobrança dos prêmios mesmo após a comunicação do sinistro, o que caracteriza conduta abusiva e justifica a declaração de inexistência do débito.(Trecho do voto, Id 290313875).

É de se registar que
o
seguro prestamista, por definição legal e contratual, não visa beneficiar diretamente os herdeiros do segurado, mas sim garantir que, em
hipótese

de sinistro coberto (exemplo: morte), o débito remanescente perante o credor
,

no caso

e
m

a
n
á
l
i
s
e
,
o estip
u
l
a
n
t
e

Banco do Brasil S.A.
,
seja integralmente quitado, limitando-se a indenização ao valor da dívida ou ao capital segurado
.

Portanto
,
ao consignar no acórdão a natureza do seguro como prestamista,
ficou
juridicamente delimitado que a indenização securitária po
ssui destinação vinculada à quitação do saldo devedor relativo à operação de crédito,
de modo que
,
na hipótese
,
somente eventual saldo remanescente será destinado aos herdeiros
, conforme previsto no Certificado Individual do Seguro firmado pela
de cujus
:

[...] Beneficiários

1° Beneficiário:
O estipulante do seguro até o saldo devedor da operação de crédito de responsabilidade do segurado
, na data do pagamento da indenização, limitado ao capital segurado individual.

2º Beneficiário:
eventual valor de indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito será pago pela Seguradora ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo segurado.
Na falta de indicação de beneficiário deverá ser aplicado o disposto no artigo 792 do Código Civil, instituído pela Lei n.º 10.406/2002. Para efeito deste seguro, o(a) companheiro(a) será equiparado(a) ao cônjuge no caso de aplicação do artigo 792 do Código Civil [...]. (Id 275050887).

Nesse contexto, a indicação expressa, em dispositivo, sobre a destinação dos valores
mostra-se

dispensável
,

porque decorre automaticamente da própria natureza do contrato
e das disposições constantes na própria apólice, que já regula a matéria de forma suficiente.

É certo que, “
não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

De toda forma, pretender, agora, em sede de embargos de declaração, alterar o dispositivo da sentença para incluir determinação específica quanto à destinação da indenização representa inovação processual vedada, sobretudo porque não foi objeto de impugnação pelas partes ao longo do processo.

Por outro lado,
em que pese aos fundamentos do acórdão embargado manterem-se sólidos,
assiste razão parcial à Embargante quanto à omissão relativa
à análise d
os consectários legais.

No que concerne aos consectários legais, considerando que a condenação foi fixada após a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, incidem, sobre o valor da condenação, os seguintes critérios: Juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), deduzida do IPCA, nos termos do artigo 406, § 1.º, do Código Civil,
a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; e Correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do arbitramento.

Essa sistemática afasta a incidência cumulativa de outros índices ou taxas, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à vedação de duplicidade de atualização monetária e de juros de 1% ao mês (Temas 905 e 1.102/STJ).

Assiste razão
parcial também
quanto
à ocorrência de erro material
referente à majoração dos honorários recursais.

Verifica-se que
e
mbora
o acórdão
embargad
o
tenha afirmado manter integralmente a sentença que fixara os honorários sucumbenciais em 10%
do valor da condenação
, ao final, ao majorar os honorários recursais, a base de cálculo
ficou equivocadamente constando
que s
eria o valor atualizado da causa
,
o que configura evidente erro material, passível de correção por meio deste
R
ecurso
, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil
.

Por fim, o acolhimento parcial dos embargos afasta a pretensão de imposição de multa, com fundamento em alegação de litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
acolho

parcialmente

os Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022,
II e
III, do CPC,
para
:

i) sanar a omissão quanto aos consectários legais e determinar que, sobre o valor da condenação, incida
juros de mora de acordo com a redação do artigo 406, §1º, do CC (aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA), a partir da citação
,
e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

ii
)
corrigir erro material
em relação aos honorários recursais
:
Onde está: “
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
”
;
Leia-se: “
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação
.
”.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões
do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025